Tribunal: TJSP
Processo: 2203375-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – declaratória de inexistência de RELAÇÃO JURÍDICA E indenização por danos morais – Perícia digital e grafotécnica – Decisão saneadora que a defere e define a quem cabe o ônus de custeio – Inexistência de previsão de cabimento de agravo de instrumento – Art. 1.015, do CPC – Observância, ainda, do art. 1.009, § 1o, do CPC – Ausência de situação excepcional de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – declaratória de inexistência de RELAÇÃO JURÍDICA E indenização por danos morais – Perícia digital e grafotécnica – Decisão saneadora que a defere e define a quem cabe o ônus de custeio – Inexistência de previsão de cabimento de agravo de instrumento – Art. 1.015, do CPC – Observância, ainda, do art. 1.009, § 1o, do CPC – Ausência de situação excepcional de urgência que justifique a mitigação da taxatividade estabelecida no rol do referido artigo – Inadmissibilidade – Negativa de seguimento (art. 932, III, 1a figura, daquele Código) – Recurso não conhecido.